Tribunal: TJES
Processo: 5021316-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021316-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL LINA AVELAR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
21316-14.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
JAIRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA

PACIENTE
:
RAFAEL LINA AVELAR

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 180, CAPUT, E 311, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA – REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PRAZOS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER ANALISADOS À LUZ DA RAZOABILIDADE – JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SOBRECARGA DA PAUTA E RECESSO FORENSE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos, notadamente a gravidade concreta dos delitos imputados e a reiteração delitiva do paciente, que responde a outras ações penais por crimes graves.

A contemporaneidade da medida cautelar resta evidenciada diante do risco atual de reiteração criminosa, que se renova com a prática de novo delito.

Não configura excesso de prazo a designação da audiência de instrução para data futura quando demonstrada a razoabilidade do lapso temporal, inexistindo desídia do Poder Judiciário ou da acusação, sobretudo diante da sobrecarga da pauta da vara criminal e do recesso forense.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
21316-14.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
JAIRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA

PACIENTE
:
RAFAEL LINA AVELAR

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL LINA AVELAR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Nesse sentido, narra a impetração que o Paciente foi preso em flagrante em 02/07/2025 e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal.

Portanto, sustenta a Defesa, em síntese: (i) a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da custódia; (ii) o excesso de prazo na formação da culpa, dada a designação da audiência de instrução somente para 11/03/2026; e (iii) a desproporcionalidade da medida extrema, pugnando por sua revogação ou substituição por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (Id 17451492).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão se fundamenta na garantia da ordem pública devido à reiteração delitiva (respondendo o réu a processos por homicídio e posse de arma) e justificou o agendamento da audiência com base na sobrecarga da pauta de audiências da vara única criminal residual e no recesso forense.

Após, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando a idoneidade da fundamentação prisional e a razoabilidade do prazo processual.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço da impetração.

1. Da Fundamentação da Prisão Preventiva e Contemporaneidade

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ancorada em elementos concretos extraídos dos autos.

Nesse sentido, conforme destacado pelo Juízo a quo, além da gravidade concreta dos delitos imputados (receptação e adulteração de sinal de veículo automotor), o Paciente ostenta histórico de reiteração delitiva, respondendo a outras ações penais por crimes de natureza grave, como homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

Tal circunstância demonstra a periculosidade social do agente e o risco concreto de que, em liberdade, volte a delinquir. Portanto, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que o risco à ordem pública é atual e renova-se com a nova prática delitiva.

2. Do Alegado Excesso de Prazo

No tocante ao excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados sob a luz do princípio da razoabilidade. No caso em tela, a autoridade impetrada prestou informações detalhadas, justificando a designação da Audiência de Instrução e Julgamento para março de 2026 em razão do elevado volume de processos na única Vara Criminal residual da Comarca e do congestionamento natural da pauta, agravado pelo recesso forense.

Logo, diante dos fatos narrados, não se vislumbra desídia do Poder Judiciário ou da acusação, pois o feito tem recebido impulso regular, tendo a denúncia sido recebida, a citação realizada e a defesa prévia apreciada dentro da normalidade processual.

Portanto, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo no presente caso.

3. Das Medidas Cautelares Diversas

Diante da necessidade de se interromper a atuação delitiva de quem faz do crime seu meio de vida habitual, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

Portanto, a prisão preventiva é, neste cenário, a única medida capaz de evitar a reiteração criminosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.